Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a previsão legal que permite a variação quantitativa ou mesmo qualitativa do valor dos alimentos, é imperioso que seja comprovada a alteração das necessidades de quem os recebe e/ou das condições financeiras de quem os supre, podendo haver inclusive a exoneração do encargo.
2. Enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias consideradas para se aferir o binômio necessidade/possibilidade e determinar os alimentos devidos, deve tal valor ser mantido.
3. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre uma das partes.
4. Recurso não provido.